Tribunal: TJSP
Processo: 3000134-08.2013.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

(TJSP; Apelação Criminal 3000134-08.2013.8.26.0620; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Taquarituba - Vara Única; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Taquarituba

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000050575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 3000134-08.2013.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba,
em que são apelantes SILVIO JOSÉ BARBOSA e VALTER CANTELE,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, nos termos
que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000134-08.2013.8.26.0620 - TAQUARITUBA - 2
Voto No 25364
Apelação Criminal No 3000134-08.2013.8.26.0620
Comarca: Taquarituba
Apelantes: Silvio José Barbosa e Valter Cantele
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com
trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência,
entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e
a data de publicação da decisão de 1a instância, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido
a partir do quantum de pena aplicado, dentre os
previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos
termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data
em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de
publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado
o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP,
torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade
do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento
da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 440/445, prolatada pela
MMa. Juíza Roberta de Oliveira Ferreira Lima, cujo relatório ora se
adota, SILVIO JOSÉ BARBOSA e VALTER CANTELE foram
condenados como incursos no art. 171, caput, do CP, ambos às
penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
de 10 dias-multa, calculados no piso mínimo legal. As reprimendas
corpóreas foram substituídas, cada qual, por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000134-08.2013.8.26.0620 - TAQUARITUBA - 3
prestação pecuniária. Foi deferido aos acusados o recurso em
liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca,
preliminarmente, da declaração de extinção de punibilidade, pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
requerem a absolvição, argumentando atipicidade da conduta e
fragilidade do conjunto probatório colhido para a condenação.
Subsidiariamente, Silvio José pede a diminuição das penas aplicadas,
pelos motivos expostos nas razões recursais.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela decretação
de extinção da punibilidade dos agentes, diante da ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva e, no mérito propriamente dito,
opinou pelo desprovimento dos apelos.
A fls. 509, este Relator determinou que fossem
baixados os autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que a vítima
fosse intimada para ofertar representação, nos termos do art. 171,
§5o, do CP, sob pena de decadência, mediante aplicação analógica do
art. 91 da Lei n. 9.099/95.
A fls. 516, a vítima manifestou o desejo de
representar criminalmente contra os réus, atendendo ao disposto no
art. 171, §5o, do CP.
É o Relatório.
Os recursos comportam provimento, a fim de ser
reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com
relação ao delito pelo qual os apelantes foram condenados.
Os réus foram processados e condenados como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000134-08.2013.8.26.0620 - TAQUARITUBA - 4
incursos no art. 171, caput, do CP, pois, em 08 de janeiro de 2013,
previamente ajustados para a prática delitiva e com unidade de
desígnios, obtiveram vantagem ilícita, consistente na quantia de R$
11.000,00 em dinheiro, em prejuízo de Vera Maria Nonosa, após
terem induzido a vítima em erro, mediante ardil.
Levando-se em conta que as penas privativas de
liberdade aplicadas são iguais a 01 ano e 02 meses, o prazo
prescricional é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, de 04 anos, nos
termos do art. 109, V, do CP.
Lapso
superior
ao
mencionado,
porém,
já
transcorreu entre a data do recebimento da denúncia (30 de janeiro de
2014 fls. 111) e a data da publicação da r. sentença condenatória
(21 de setembro de 2018 fls. 447). Não se pode perder de vista,
além disso, a circunstância de que há trânsito em julgado apenas para
o Ministério Público.
Logo, diante do trânsito em julgado da sentença
condenatória para a Acusação, não há como as privações de
liberdade serem elevadas, de tal sorte a ter se operado efetivamente a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, com
relação ao delito imputado aos apelantes.
Em síntese, em se cuidando de sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e
a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado
o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado,
dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a
decretação da extinção da punibilidade dos réus, nos termos do art.
110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 3000134-08.2013.8.26.0620 - TAQUARITUBA - 5
Ante o exposto, dá-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de SILVIO JOSÉ BARBOSA e
VALTER CANTELE, para decretar a extinção de suas punibilidades
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do delito a eles
imputado (art. 171, caput, do CP), o que se faz com fundamento no
art. 107, IV, c.c. o art. 109, V, e com o art. 110, § 1o, todos do CP,
prejudicado o exame dos méritos recursais propriamente ditos.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator